Tribunal: TJMT
Processo: 0029305-69.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MIGUEL MACENA

Número do Protocolo: 141530/2017
Data de Julgamento: 26-08-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA — CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL JUNTO À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA — NÃO OPERADA — SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL — ARTIGO 2º DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 766/2011 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 810 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Com a edição do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766/2011, que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, ocorre a interrupção do prazo prescricional quinquenal para o processamento das certidões de crédito.
No julgamento dos embargos declaratórios opostos no RE 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles; logo, deve ser imediatamente aplicado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810. Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por se tratar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito salarial e, em relação aos juros moratórios, deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir de sua vigência.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MIGUEL MACENA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença de fls. 52/53verso, proferida em embargos à execução por quantia certa, decorrente de certidão de crédito salarial.
Aduz que a pretensão do exequente, ora apelado, foi alcançada pela prescrição porquanto a certidão de crédito salarial objeto da execução foi emitida na data de 23 de julho de 2004, e o ajuizamento da ação executória ocorreu apenas em 20 de abril de 2013, mais de cinco (5) anos da emissão, nos termos do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932.
Assevera que a previsão contida no Decreto Estadual nº 766/2011 somente trata da suspensão do pagamento da certidão de crédito em âmbito administrativo, de modo que não tem o condão de impedir a execução judicial do título.
Assegura que “a decisão proferida na ADI nº 4425 não reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009 – tem-se que o índice de juros e correção monetária dos débitos fazendários continuam sendo a rentabilidade da caderneta de poupança (0,5% + TR ao mês)”.
Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição da certidão de crédito salarial executada, alternativamente, sejam ajustados os juros e correção monetária conforme o índice da rentabilidade da caderneta de poupança.
Contrarrazões apresentadas às fls. 63/75.
O relator, à época, determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema nº 810 pelo Superior Tribunal Federal.
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença de fls. 52/53verso que, proferida em embargos à execução opostos contra Miguel Macena, julgou improcedentes os pedidos para manter a execução de certidão de crédito salarial.
A sentença combatida consignou não ter ocorrido a prescrição da certidão de crédito salarial executada (fls. 13, execução por quantia certa nº 283-63.2013.811.0041) em razão de que o próprio embargante, ora apelante, ao editar o Decreto nº 766/2011, disciplina a validade das cartas de crédito, além de prever a possibilidade, inclusive, do credor requerer a emissão de certidão nova em substituição da expirada.
E o teor do dispositivo da sentença ficou da seguinte forma:

“(...) Diante de todo o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, rejeito os pedidos destes embargos à execução propostos pelo Estado de Mato Grosso em face de Miguel Macena.
Deixo de condenar o embargante ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001.
Condeno o embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 8º do novo CPC. (...)”. (fls. 53).
Pois bem.
É cediço que, em regra, o prazo prescricional das ações propostas contra a Fazenda Pública está disposto no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/32:
“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Entretanto, o Estado de Mato Grosso, ora apelante, editou o Decreto nº 766, de 14 de outubro de 2011, que “Dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências” e estabelece em seu artigo 2º o sobrestamento de qualquer tipo de pedido no sentido de proceder com o respectivo pagamento, emissão, compensação e outras maneiras de quitação:

“Art. 2º Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito”.
Desta forma, verifica-se que o referido Decreto determinou a suspensão do pagamento das certidões de crédito salariais, impedindo a execução de qualquer mecanismo operacional para processamento de requerimento relativo a carta de crédito, notadamente o pedido de seu pagamento porquanto o Decreto Estadual nº 766/2011 suspendeu o processamento das certidões no Poder Executivo Estadual pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do artigo 1º do referido Decreto, vejamos:
“Art. 1º O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto”.
Assim, imperioso concluir que a partir da edição do Decreto nº 766/2011 não era mais possível o pedido de processamento/pagamento de certidão de crédito salarial até a implantação do acima citado sistema eletrônico, necessário a padronização dos procedimentos de emissão, controle, e registro contábil de certidões de crédito no Estado de Mato Grosso.
Desse modo, considerando que a certidão de crédito executada foi emitida em 26 de dezembro de 2007 (fls. 13, execução por quantia certa nº 283-63.2013.811.0041) e o Decreto nº 766/2011 que suspendeu os pagamentos dos créditos foi publicado na data de 14 de outubro de 2011, decorreram três (3) anos e dez (10) meses, e entre o reinício do decurso do prazo prescricional que se deu em 14 de outubro de 2012 conforme o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estipulado no artigo 1º do Decreto nº 766/2011, e o protocolo da ação executiva ocorrido em 7 de janeiro de 2013 (fls. 4verso, execução de título extrajudicial nº 283-63.2013.811.0041), transcorreu menos de 1(um) ano, não houve o decurso do prazo quinquenal, logo, não há que se falar em ocorrência da prescrição.
O entendimento da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo é uníssono nesse sentido:

AGRAVOINTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO Nº 766/11 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.
O Decreto nº 766/11, que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, interrompeu o prazo prescricional, para o processamento das certidões/cartas de crédito. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno nº 54221/2017 interposto na apelação nº 11922/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 20 de fevereiro de 2018).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO 766/2011 - SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Decreto nº 766/11, que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, interrompeu o prazo prescricional, para o processamento das certidões/cartas de crédito. Na sessão de 20 de março do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal formou expressiva maioria no julgamento dos embargos declaratórios opostos no RE 870947/SE, no sentido de manter hígido o acórdão com rejeição destes; logo, nada obsta e tudo aconselha a imediata aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810. Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por se tratar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito salarial. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0030477-12.2014.8.11.0041, relator Juiz convocado Doutor Gilberto Lopes Bussiki, julgamento em 18 de fevereiro de 2020).
No que consiste à atualização do valor do débito, o Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento dos embargos declaratórios opostos no RE 870947/SE (Tema nº 810) manter hígido o acórdão desse com rejeição daqueles. Logo, aplicável de forma imediata o entendimento firmado.
Em consequência, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, correta é a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por se tratar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito salarial.
Quanto ao cálculo de juros moratórios, deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.
Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para determinar, em relação à atualização monetária do débito, a observância do decidido no julgamento do Tema nº 810 pelo Supremo Tribunal Federal.
Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de 6% (seis por cento), considerando o trabalho adicional realizado em grau de recurso e o caso concreto, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR